Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-51.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas e o depoimento do policial comprovam a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação dos réus.

2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando ratificado o reconhecimento em Juízo e a palavra das vítimas está amparado por outros elementos de prova.

3. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do segundo apelante não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.